Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710676-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, JOAO BISPO DE SOUZA, JOAO ALVES MOREIRA FILHO, IRACY PIO DE MELO, GERMANO MENESES DA SILVA, GENILSON VIEIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 2o, do CPC, determino a intimação do agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias acerca do agravo interno interposto pela parte originalmente agravada. Intimem-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator